Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REU: IVANILDE REIS MOTA D E C I S Ã O FCA Chrysler Automóveis Brasil Ltda ajuizou ação rescisória em que objetiva a desconstituição do acórdão proferido no julgamento de apelação interposta nos autos no 0701240-24.2018.8.07.0020, que rejeitou preliminar de julgamento extra petita, em relação ao provimento jurisdicional contido na sentença apelada, que condenou a autora “ao pagamento (I) do valor médio de locação de veículo similar, pelo período de 25.12.2017 a 5.6.2019, a ser apurado em liquidação, sendo cada valor mensal atualizado pelo INPC, desde o mês respectivo, e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação”. Argumenta que a ação rescisória tem fundamento em erro de fato e manifesta violação a norma jurídica, eis que, segundo afirma, o pedido formulado pela parte demandada foi de ressarcimento das despesas suportadas com a locação de dois veículos reservas para um Fiat Strada Working, entre 26/12/17 e 02/01/18, no valor de R$ 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta reais), bem assim de um Volkswagen Polo 2010, por prazo indeterminado, a contar de 05/01/18, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a diária. Alega manifesta violação à regra da adstrição do provimento jurisdicional ao pedido. Requer a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento da presente rescisória. Pugna, ao fim, pelo julgamento de procedência do pedido para rescindir o acórdão, determinando-se novo julgamento do feito quanto ao capítulo do julgado que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença extra petita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito em si, isto é, se o pedido de rescisão do acórdão é ou não procedente. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à autora, uma vez que, conforme demonstrado por meio do documento de ID no 39250786, uma vez instaurado o cumprimento de sentença, seu prosseguimento poderá culminar na satisfação do acórdão rescindendo, inclusive em relação ao capítulo objeto do pleito de rescisão do julgado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação de tutela. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à parte autora, não se vislumbra a probabilidade de êxito da presente ação rescisória. Com efeito, e em princípio, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica, decorrente da rejeição da preliminar de nulidade da sentença por vício extra petita. De fato, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica. Ainda em linha de princípio, a fundamentação expendida pelo acórdão rescindendo, para rejeitar a preliminar, não parece afrontar flagrantemente o disposto nos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Eis o que constou do referido decisum, em relação à alegada ofensa ao princípio da congruência: “(...) In casu, os pedidos iniciais foram não só de rescisão contratual, como também de condenação das Rés pelos danos materiais causados, e a causa de pedir explicita os danos materiais resultantes da ausência do veículo durante o período do conserto. (...) Portanto, sem adentrar na análise do mérito do pedido, fato é que a r. sentença deferiu aquilo que foi pedido na petição inicial, razão pela qual não se detecta julgamento extra petita” (documento de ID no 39250779). Por fim, à primeira análise, também não se encontram preenchidos os requisitos legais para o julgamento de procedência da ação rescisória fundamentado em erro de fato verificável dos autos. Com efeito, de acordo com sedimentada jurisprudência, para tanto, é necessário que a decisão rescindenda admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo, ademais, indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Denota-se dos autos que a afirmada violação ao princípio da congruência, fundamentada em discrepância entre o provimento jurisdicional e o pedido foi objeto de pronunciamento judicial, tendo o acórdão rescindendo, inclusive, transcrito o pedido formulado pela parte demandada, bem assim exposto o fundamento por meio do qual considerou inexistente a afirmada nulidade da sentença. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência postulada. Cite-se a parte demandada para contestar, querendo, no prazo de trinta (30) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator